Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-04.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705227-04.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA (fls. 79/104) com fundamento no artigo 581, inciso XXIII, do Código de Processo Penal, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas. Alega o recorrente que a medida protetiva de urgência não se justifica mais, uma vez que tem cumprido taxativamente o inteiro teor da decisão, não tendo jamais procurado a ofendida, seus familiares ou testemunhas. Entende estar demonstrado excesso de prazo na medida, alegando que foi aplicada sem prova cabal. Informa que é policial e precisa do porte de arma para bem desempenhar suas funções, pois trabalha na unidade de transporte de preso, e que a medida demonstra ofensa ao contraditório e ampla defesa, além do princípio do devido processo legal, uma vez que somente as declarações da vítima foram consideradas. Afirma ainda que a proibição do porte de arma o impede de realizar plantões, o que reduziu seu salário em “aproximadamente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), um prejuízo incalculável na vida da sua família” e o impediu de participar de curso de formação. Aduz possuir bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, requerendo “seja declarada nula a decisão impugnada, e ao final que seja revogada da medida protetiva de urgência concedida em favor da vítima.” Instado, o Ministério Público requereu a intimação da Defesa para esclarecer a interposição de recurso em sentido estrito fundamentado no artigo 581, inciso XXIII, do Código de Processo Penal. (fl. 106) Sobreveio resposta revendo o fundamento legal da interposição do recurso. do inciso XXIII para o inciso V do artigo 581 do Código de Processo Penal. (fls. 108/133) Contrarrazões do Ministério Púbico pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (fls. 134/141). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (fl. 145). A 19a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. (fls.150/155). É o relatório. Decido. Insta consignar que o recorrente manejou reclamação (autos no 0701163-65.2023.8.07.9000) em face da mesma decisão e com fundamentos idênticos aos do presente recurso em sentido estrito. Na oportunidade, foi negado seguimento à reclamação criminal, uma vez que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal. Outrossim, necessário destacar que nos autos no 0709459-87.2022.8.07.0019, em 12/12/2022, foram aplicadas medidas protetivas de urgência em favor Larissa Mayra Cavalcanti Cardoso e em desfavor do recorrente, que foi delas intimado na mesma data, segundo se pode aferir por meio de consulta ao processo no PJe. Após a intimação, segundo se afere dos autos originários, o recorrente peticionou nos autos com os seguintes requerimentos e datas: designação de audiência - 13/12/2022; afastada a suspensão do porte de arma – 14/12/2022 e reiterados pedidos anteriores com proibições para a suposta vítima – 19/1/2023. O pedido de revogação das medidas protetivas foi indeferido por decisão proferida em 27/1/2023 (fls. 27/28). Em 2/3/2023 o recorrente apresentou pedido de reconsideração do decisum (fls. 29/33), que foi analisado e indeferido por decisão proferida em 9/3/2023 (fls. 41/42). O recorrente acostou novo pleito de revogação da medida protetiva que o proibiu de portar arma de fogo, em petição datada de 30/3/2023 (fls. 43/48), que foi indeferido em 12/5/2023 (fls. 76/77), pela decisão ora recorrida. Feito escorço histórico acima, é possível concluir sem qualquer dúvida, que a decisão que o recorrente busca modificar foi proferida em 27/1/2023 e que o recorrente teve plena ciência dela em 2/3/2023, quando apresentou o pedido de reconsideração. Insta consignar, por necessário, que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. Nesse sentido: 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) 2. O pedido de reconsideração não devolve o prazo recursal que já havia se esgotado antes de ser manejado. 3. Ainda que exista prazo remanescente, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1143595, 20180610028536APR, Relator: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142) Outrossim, o Código de Processo Penal dispõe no artigo 586 que o prazo para interpor o recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias. Para apresentar as razões, o prazo é de 2 (dois) dias, segundo artigo 588 do Código de Ritos. Extrai-se dos autos, portanto, que desde a data em que foi proferida a decisão recorrida, 27/1/2023, da qual o recorrente teve ciência inequívoca em 2/3/2023, até a interposição do presente recurso, em 16/5/2023, transcorreram mais de 60 (sessenta) dias, ou seja, prazo muito superior ao legalmente previsto, o que demonstra a absoluta intempestividade do presente recurso. Veja-se que mesmo em se observando a decisão ora recorrida, que indeferiu o pedido de revogação da decisão que aplicou medidas protetivas, esta proferida em 12/12/2022, sugerida como marco inicial do prazo pela d. Procuradoria de Justiça ao se manifestar sobre a intempestividade, outra conclusão não se mostra possível, uma vez que os pedidos de reconsideração interpostos a partir de 2/3/2023, repita-se, não suspendem o prazo para o recurso cabível. Ultrapassado, portanto, o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso em sentido estrito. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de agosto de 2023 11:16:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora